Tribunal: TJMT
Processo: 1012568-58.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012568-58.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (REPRESENTANTE), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (REPRESENTANTE), AVANILDES MOREIRA CURVO - CPF: 182.004.351-72 (REPRESENTANTE), CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES - CPF: 856.388.201-59 (REPRESENTANTE), NILZA MARIA DE BARROS ALMEIDA CURVO - CPF: 406.540.791-53 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTOS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA CAUSA – OBSCURIDADE CONFIGURADA – ACOLHIMENTO SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Constatada a obscuridade no tocante ao proveito econômico da causa para fixação dos honorários advocatícios, o vício deve ser sanado, com o acolhimento do recurso, sem alteração do resultado.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu provimento para excluir os agravantes do polo passivo do executivo fiscal e, ainda, fixou honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, III, do CPC.

Alega a embargante a ocorrência de obscuridade no acórdão na fixação dos honorários advocatícios, por não estar devidamente esclarecido qual o proveito econômico obtido.

Afirma que caso considerado o valor atualizado do processo executivo, a fixação dos honorários advocatícios restará fixada em montante desproporcional.

Sustenta que o interesse público deve se sobrepor ao particular, de modo que a apreciação equitativa nos termos do art. 85 §8o do CPC é a maneira encontrada para corrigir as distorções encontradas na regra geral, que pode implicar em honorários ínfimos ou excessivos.

Assevera que não é possível mensurar o proveito econômico obtido até porque se os excipientes não eram devedores e foram excluídos do polo passivo, não pode ser utilizado como parâmetro o valor da causa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que seja esclarecido a impossibilidade de aferir o proveito econômico no caso, devendo ser arbitrados os honorários de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8o do CPC. Caso não seja esse o entendimento, requer o prequestionamento do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC.

O embargado apresentou manifestação aos embargos de declaração, requerendo a manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu provimento para excluir os agravantes do polo passivo do executivo fiscal e, ainda, fixou honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, III, do CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência de obscuridade no acórdão, devendo ser esclarecido qual o proveito econômico obtido, bem como quanto à aplicação ao caso do art. 85, §8o, do CPC.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão embargado, nos casos em que há o acolhimento da exceção de pré-executividade, nos casos de acolhimento para extinguir total ou parcialmente a execução.

Logo, como houve a extinção da execução em relação aos agravantes, ora embargados, é cabível a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido, razão pela qual foram os honorários advocatícios fixados em 5% (cinco) por cento, nos termos do art. 85, §3o, III, do CPC.

Entretanto, nesse ponto resta obscuro o v. acórdão, uma vez que não houve o devido esclarecimento sobre qual é o proveito econômico obtido pelos executados.

Ora, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Como a decisão acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal em relação aos agravantes

Joaquim Augusto Curvo, Avanildes Moreira Curvo, Carlos Augusto da Costa Marques e Nilza Maria de Barros Almeida Curvo,

é certo que o proveito econômico obtido é o valor da causa, ou seja, sobre aquilo que as partes deixaram de pagar, inexistindo que se falar em impossibilidade de estimar o proveito econômico para avocar o regramento do art. 85, §8o do CPC.

Em que pese as insurgências da parte embargante, é certo que os embargados eram executados pelo valor integral da execução, pois qualquer tentativa de penhora recairia sobre seus ativos financeiros, bloqueando até a satisfação do montante executado.

Logo, embora reconhecida a obscuridade, essa não resulta na atribuição de alteração do resultado do julgamento.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018) (grifei)

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração, tão somente para sanar a obscuridade apontada
, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020